Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-27.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014322-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELA SANTOS DA SILVA DE SOUZA - CPF: 950.024.302-44 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014322-27.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcela Santos da Silva de Souza

Recorrido(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO JUNTADO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR CALL CENTER. CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DA CLIENTE. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora aduz desconhecer o débito, bem como, a origem da obrigação, no valor de R$ 192,72, disponibilizado em 29.07.201, em contrapartida, a empresa coleciona aos autos áudio de gravação, ID°88985490, no qual a Autora confirma seus dados pessoais, como: nome completo, CPF, endereço residencial, além de faturas que constam o endereço informado na gravação de áudio e telas de seu sistema interno que demonstram pagamentos efetuados.

2. Desta forma, a meu ver, restou comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, lícita é a inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito.

3. Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

4. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARCELA SANTOS DA SILVA DE SOUZA em desfavor de VIVO S.A. Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de um salário mínimo vigente a época da propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais). OPINO, por fim, pela procedência do pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento de R$ 152,72 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), valor este que deve ser devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, bem como acrescido de juros legais no importe de 1% (um por cento) a.m, ambos incidindo a contar dos devidos vencimento”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça.

Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021